Tribunal: CARF
Processo: 16537.001789/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2004
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001789/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
KG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2004
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A
impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001789/2010-88
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 560/671) interposto contra decisão-notificação
no 20.421.4/0048/2005 da Unidade Descentralizada da Secretaria da Receita Previdenciária
(UDRP) de Blumenau/SC de fls. 544/550, que julgou o lançamento procedente, mantendo o
crédito tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 35.544.292-2 de
31/8/2004, no montante de R$ 148.136,56 (fl. 2), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração
(fls. 3/4), Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 5) e demonstrativos (fls. 6/10), referente à
multa por descumprimento de obrigação acessória - CFL 56, conforme abaixo reproduzido:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213, de 24.07.91, art . 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 133 e art. 134 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, caput , combinado com o
paragrafo 2o e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 148.136,56
CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E
CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS.********
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento, em 3/9/2004 (AR de fl. 141), o
contribuinte apresentou:
 em 7/10/2004 (fl. 158), pedido de reabertura de prazo para defesa (fls.
159/168), acompanhado de documentos (fls. 169/198)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

 em 22/10/2004 (fl. 200), defesa administrativa ao AI – DEBCAD no
35.544.292-2 (fls. 201/278), acompanhada de documentos (fls. 279/412);
 em 26/10/2004 (fl. 414), recurso voluntário (fls. 415/427), acompanhado de
documentos (fls. 430/531) e
 em 22/11/2004 (fl. 534), requereu juntada de documentos (fl. 535/543).
Adota-se para compor parte do presente relatório, o resumo elaborado pela
autoridade julgadora de primeira instância, constante na decisão-notificação, nos seguintes
termos (fls. 544/545):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa foi cientificada deste Al em 03/09/2004, conforme AR de fls. 138. Seu
prazo para apresentar impugnação expirou em 20/09/2004.
3. A empresa apresentou pedido de reabertura de prazo de defesa, em 07/10/2004, e
impugnação intempestiva, em 22/10/2004, sob fls. de n° 155 a 403, alegando, em
síntese, que:
3.1. O AR nunca foi entregue ao Sr. Omar Amin Ghanen. O AR foi entregue no setor de
almoxarifado da empresa, o qual foi recebido pelo funcionário Sr. Darlan Leandro Costa
(auxiliar de almoxarifado), às 10:30 hs. de um sábado. Como o setor não era
responsável pelo recebimento desse tipo de correspondência, o Sr. Darlan devolveu às
15:31 hs. do mesmo dia a correspondência à Agência dos Correios. O envelope foi
devolvido lacrado. A APS deveria ter utilizado outros meios para notificar a empresa. O
Sr. Darlan não recebia habitualmente as correspondências.
3.2. Apenas o representante legal da empresa, Sr. Omar Amin Ghanen, possui poderes
para dar e receber citações, e não o funcionário do setor do almoxarifado. A DN
256/2004 reconhece esse fato.
3.3. A simples indicação do verso do citado AR não é suficiente para identificar o
conteúdo do envelope.
3.4. A IN 70/2002 diz que a ciência do ato deverá ser realizada diretamente ao
representante legal da empresa, seu mandatário ou preposto, e que a recusa de
recebimento deve ser anotada formalmente pelo agente fiscalizador. Deve ser obedecido
o disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235/1972.
3.5. Requer a reabertura do prazo de defesa.
3.6. Dentre as matérias alegadas, há uma em especial que poderia ser objeto de revisão
de oficio, tendo em vista a intempestividade da defesa: a incongruência no número de
empregados considerados - haveria 143 segurados empregados não inscritos, mas a
planilha relaciona mais de 170, não detalhando quais seriam os 143 funcionários.
4. A empresa apresentou o "recurso" voluntário de fls. 406 e seguintes.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância
A UDRP de Blumenau/SC, na decisão-notificação no 20.421.4/0048/2005 de 26
de janeiro de 2005, julgou o lançamento procedente, indeferindo o pedido de reabertura do prazo
de defesa e concluindo pela intempestividade da impugnação (fls. 544/550), conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 544):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INSCREVER.
Constitui infração deixar de inscrever segurado empregado, de acordo com o art. 17 da
Lei n° 8.213/91.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão, por via postal em 1/2/2005 (AR de fls.
553/554) e interpôs recurso voluntário em 28/2/2005 (fls. 560/671), alegando em síntese o que
segue:
 tempestividade da impugnação;
 admissibilidade recursal sem o depósito prévio;
 inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do depósito;
 valores indevidos cobrados no presente auto de infração;
 irregularidades no relançamento do crédito tributário;
 imputação da pena e princípio da legalidade;
 ausência de hipótese de incidência no tocante à obrigatoriedade de inscrever
os supostos segurados empregados;
 as provas que instruem o processo administrativo-fiscal as presunções e
indícios como meio de provas e suas repercussões jurídicas diante do direito
tributário brasileiro;
 da não inclusão da remuneração de Ailton Roberto Barbosa;
 ausência das características inerentes à relação de emprego entre os
autônomos, prestadoras de serviços e a Recorrente;
 terceirização no caso concreto;
 do não cabimento da despersonalização das pessoas jurídicas terceirizadas;
 da não presença das características básicas inerentes a relação de emprego
(vínculo empregatício) entre as empresas prestadoras de serviço e a
Recorrente;
 do recolhimento da contribuição previdenciária por parte das empresas
prestadoras de serviços - bis in idem;
 inaplicabilidade do critério de tomar como base de cálculo da contribuição
previdenciária o valor total das notas fiscais de prestação de serviços como se
fosse folha de salários. Afronta aos artigos 146, III, “a”, 150, I e 195, I da
Constituição Federal de 1988;
 da legitimidade da terceirização efetivada. Do princípio da livre iniciativa. Do
pagamento do ISS, posto que as prestadoras de serviços estão incluídas na lista
de serviços deste imposto e
 das ações trabalhistas.
Ao final requer:
a) seja recebido o presente recurso voluntário, independentemente da realização de
depósito dos 30%, visto a Recorrente ter bens arrolados vinculados ao processo de
fiscalização e por ser inconstitucional tal exigência;
b) que a interposição da Impugnação seja julgada como tempestiva, sob pena de se não
o fizer, ficar configurado o ferimento ao principio constitucional da ampla defesa;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

c) sendo julgada tempestiva a Impugnação que seja o processo remetido ao julgador
singular para que julgue as questões de mérito, ou, assim não entendendo, que este
órgão recursal aprecie o mérito considerando os seguintes pedidos abaixo;
d) a anulação do presente Auto de Infração, por estar caracterizado vicio formal, tendo
sido descumprido o artigo 37 da Lei 8.212/91, por não existir comprovação do vinculo
laboral entre a Recorrente e as pessoas listadas pelos auditores fiscais;
e) o cancelamento do presente Auto de Infração, já que Regulamento (Decreto N.
3.048/99) não pode criar obrigação, nem tampouco penalidades, por ofensa ao principio
da legalidade estrita;
f) o cancelamento do presente Auto de Infração, pois os auditores fiscais basearam-se
em elementos que não correspondem com o § 2o, do art. 283 do Decreto no 3.048/99, e
por conseguinte, por não ter mencionado quais e quantos foram os supostos segurados
por ele lançados, violou o art. 5o, LV da CF/88;
g) o cancelamento do presente Auto de Infração, eis que os auditores fiscais basearam
em presunções e indícios, elementos de provas precários para o Direito Tributário
Brasileiro;
h) o cancelamento do presente Auto de Infração, pois a Recorrente não inscreveu o Sr.
AiIton R. Barbosa, pois este prestou serviços durante 9 (nove) dias, como autônomo,
sendo apenas elaborado um recibo que não tem o condão de revelar salário; além do que
foi formalizado através de uma declaração unilateral, não havendo a presença de
nenhum representante da Recorrente, e ainda, pelo fato da própria contabilidade ter
registrado como uma verba indenizatória, e como tal, não há incidência da contribuição
previdenciária;
i) o cancelamento do presente Auto de Infração, decretando a não presença das
características básicas inerentes à relação de emprego (vinculo empregatício), entre as
empresas prestadoras de serviços e a Recorrente, uma vez que àquelas possuem
personalidade jurídica própria; emitem notas fiscais, não s6 para a Recorrente; recolhem
seus tributos e contribuições, denotando que houve terceirização da atividade-meio da
Recorrente e não se sua atividade-fim; por isso é que a Recorrente não inscreveu os
supostos segurados empregados em seu quadro funcional, tendo em vista que os
segurados fazem parte de outras pessoas jurídicas;
j) o cancelamento do presente Auto de Infração, decretando o risco de acontecer o
fenômeno do bis in idem, pois as empresas prestadoras de serviços já recolheram a
contribuição previdenciária, razão pela qual a Recorrente não poderá faze-1o, sob pena
de enriquecimento ilícito do INSS;
l) o cancelamento do presente Auto de Infração, decretando a nulidade do procedimento
adotado pelos agentes fiscais, quando do lançamento do tributo que achou ser devido, já
que tomaram como base de cálculo, o valor total das notas fiscais das empresas
prestadoras de serviços, como se fossem folha de salários, ferindo os arts. 146, III, "a";
150, I; 195, I, ambos da CF/88, além do art. 142, do CTN;
m) o cancelamento do presente Auto de Infração, já que a terceirização efetivada pela
Recorrente, baseou-se no principio da livre iniciativa (art. 170 da CF/88), além dos
serviços prestados pelos terceirizados estarem contidos na lista de serviços do ISS;
n) o cancelamento do presente Auto de Infração, tendo em vista que não há fundamento
jurídico quanto à alegação da existência de reclamatórias trabalhistas movidas pelos
funcionários das prestadoras de serviços em face da Recorrente, vez que não nenhuma
sentença transitada em julgado, exceto uma sentença, para qual a Recorrente ingressará
com a respectiva ação rescisória; não sendo tais motivos, suficientes para
descaracterizar a terceirização implantada;
o) a produção de todo o tipo de prova em Direito admitida;
p) requer seja informado o local, data e horário de julgamento, para fins de sustentação
oral das razões do presente recurso, conforme art. 28 da Portaria do Ministério da
Previdência Social - Portaria no 88, de 22/01/2004;
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

q) requer ainda, com base no artigo 27, parágrafo 4o. da Portaria do Ministério da
Previdência Social - Portaria no 88, de 22/01/2004, que seja conferido efeito suspensivo
ao pedido de revisão destacado, tendo em vista que a empresa Recorrente pode sofrer
execução fiscal e ser inscrito no CADIN, antes mesmo de serem cumpridas todas as
etapas do devido processo legal administrativo, representadas pelo presente recurso
voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo preenchendo os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, as questões
de mérito não podem ser analisadas por não terem sido objeto da decisão recorrida ante a
constatação pelo órgão julgador de primeira instância da ausência de tempestividade da
impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo.
O contribuinte reproduz os mesmos argumentos da impugnação no que diz
respeito à ciência da autuação realizada no dia 3/9/2004 (AR de fl. 141), recepcionada por
funcionário da empresa, afirmando que o referido aviso de recebimento nunca foi entregue ao
representante da empresa, que é quem tem poderes para receber citações.
Nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos
nossos)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

A matéria acerca da validade da ciência por via postal realizada no domicilio
eleito pelo contribuinte é objeto de verbete sumular (Súmula CARF no 9), nos termos a seguir
reproduzidos e, portanto, de observância obrigatória por este colegiado1:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse passo, uma vez cientificado da autuação, como bem pontuado pela
autoridade julgadora de primeira instância, não há violação do contraditório.
Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e contagem de prazos,
assim dispõe a Lei no 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
(...)
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
No que se refere ao prazo para a apresentação da defesa/impugnação assim
dispunham o artigo 37, parágrafo único da Lei no 8.212 de 1991 e o artigo 293, §§ 1o e 4o do
Decreto no 3.048 de 1999, nas redações vigentes à época dos fatos:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa com redução de cinqüenta por cento ou
impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)

1 Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) , aprovado pela Portaria MF no 343
de 9 de junho de 2015.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

§ 4o O auto-de-infração, impugnado ou não, será submetido à autoridade competente
para julgar ou homologar. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
Oportuna, ainda, a reprodução dos artigos 14 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Dos textos normativos acima reproduzidos, extrai-se que a impugnação
tempestiva produz os seguintes efeitos: instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a
exigibilidade do crédito tributário e suspende a fluência do prazo prescricional para propositura
da ação de execução fiscal pela Fazenda Pública.
O prazo para a apresentação da defesa/impugnação à época dos fatos, era de 15
(quinze) dias contados da data da ciência da exigência. No caso em apreço, o Recorrente teve
ciência do auto de infração no dia 3/9/2004 (sexta-feira), conforme AR de fl. 141, de modo que a
contagem do prazo para interposição da defesa iniciou-se no dia 6/9/2004 (segunda-feira) e
findou-se em 20/9/2004 (segunda-feira). De acordo com o registro de protocolo (fl. 66), a
primeira manifestação do contribuinte, ou seja, pedido de reabertura de prazo para defesa,
somente foi protocolado em 7/10//2004 (quinta-feira), após transcorridos mais de 15 dias
contados da data da ciência do auto de infração, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Ressalte-se, ainda, que a defesa administrativa propriamente dita ao AI –
DEBCAD no 35.544.292-2 (fls. 201/278) só veio a ser protocolada em 22/10/2004 (fl. 200).
A propósito, revela-se oportuna a transcrição do seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 548/549):
(...)
DOS EFEITOS DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
16. Diz o art. 10, inciso I, da Portaria MPS 520, de 19/05/2004:
"Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
I - a intempestividade;
(...)"
17. Dessa forma, a impugnação não deve ser conhecida.
(...)
Impende observar que, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito
extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da
fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da
impugnação.
Em virtude dessas considerações, demonstrada a intempestividade da impugnação
do contribuinte, não cabe prosperar o exame das demais alegações recursais, não merecendo
reparo a decisão recorrida.
Do Pedido de Intimação Prévia para Realização de Sustentação Oral
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20212, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,
prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de

2 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001789/2010-88

nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital